Tribunal: TJSP
Processo: 1006074-92.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito. Contrato de empréstimo com assinatura falsa. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Inadmissibilidade. Nulidade contratual. Ocorrência. Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica. Pretensão de compensação de valores que foram descontados indevidamente no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito. Contrato de empréstimo com assinatura falsa. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Inadmissibilidade. Nulidade contratual. Ocorrência. Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica. Pretensão de compensação de valores que foram descontados indevidamente no contracheque da autora com o valor depositado na conta corrente da suplicante. Impossibilidade no caso em comento. Não se desconhece que o desfazimento de um negócio jurídico por sua nulidade demanda que as partes retornem ao estado em que anteriormente se encontravam, com a devolução de valores eventualmente recebidos ou o pagamento de indenização correspondente, como preceitua o artigo 182 do Código Civil. Sucede que, no caso específico dos autos, o documento trazido à fl. 71, por si só, não se presta para o fim de demonstrar que o banco demandado efetuou o depósito do valor de R$ 564,60, em conta corrente em nome da autora a embasar a compensação pleiteada, uma vez que se trata de documento produzido de forma unilateral. Veja-se que a reprodução de dados bancários constante à fl. 71, não substitui a prova da efetiva transferência bancária, o que não veio aos autos. Ora, não há como se comprovar o pagamento à demandante com documento sem nenhuma chancela bancária. Ademais, a autora insiste desde o início que nada firmou. Consoante bem destacou o ilustre magistrado singular, "a sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e considerou que a parte autora possivelmente foi vítima de fraude, não tendo sido comprovado que recebeu qualquer valor do polo passivo", sendo que tal aspecto poderá ser resolvido entre o Banco Pan e a suplicante em ação própria, se for o caso. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006074-
92.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelada TEREZINHA HELENA BALBINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-92.2019.8.26.0291 -Voto no
2
Apelação:
1006074-92.2019.8.26.0291
Comarca:
Jaboticabal
Juízo de origem:
3a Vara
Juiz prolator:
Carlos Eduardo Montes Netto
Processo:
1006074-92.2019.8.26.0291
Apelante:
Banco Pan S/A
Apelada:
Terezinha Helena Balbino (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de repetição de indébito.
Contrato de empréstimo com assinatura falsa. Sentença de
parcial procedência. Insurgência do réu. Inadmissibilidade.
Nulidade contratual. Ocorrência. Falsidade de assinatura
comprovada em perícia grafotécnica. Pretensão de
compensação
de
valores
que
foram
descontados
indevidamente no contracheque da autora com o valor
depositado
na
conta
corrente
da
suplicante.
Impossibilidade no caso em comento. Não se desconhece
que o desfazimento de um negócio jurídico por sua
nulidade demanda que as partes retornem ao estado em
que anteriormente se encontravam, com a devolução de
valores eventualmente recebidos ou o pagamento de
indenização correspondente, como preceitua o artigo 182
do Código Civil. Sucede que, no caso específico dos autos,
o documento trazido à fl. 71, por si só, não se presta para o
fim de demonstrar que o banco demandado efetuou o
depósito do valor de R$ 564,60, em conta corrente em
nome da autora a embasar a compensação pleiteada, uma
vez que se trata de documento produzido de forma
unilateral. Veja-se que a reprodução de dados bancários
constante à fl. 71, não substitui a prova da efetiva
transferência bancária, o que não veio aos autos. Ora, não
há como se comprovar o pagamento à demandante com
documento sem nenhuma chancela bancária. Ademais, a
autora insiste desde o início que nada firmou. Consoante
bem destacou o ilustre magistrado singular, "a sentença
declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e
considerou que a parte autora possivelmente foi vítima de
fraude, não tendo sido comprovado que recebeu qualquer
valor do polo passivo", sendo que tal aspecto poderá ser
resolvido entre o Banco Pan e a suplicante em ação própria,
se for o caso. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-92.2019.8.26.0291 -Voto no
3
VOTO No 22496
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 126/128, cujo relatório se adota, que nos autos de ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição
de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos "para
reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao
contrato de fls. 58/70 e condenar o réu a restituir à autora os valores
descontados indevidamente, de forma simples, com correção monetária
pela tabela prática do TJSP desde o respectivo desembolso e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação".
Em razão da sucumbência, condenou o requerido
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Opostos embargos de declaração pelo réu (fls.
131/133), restaram desacolhidos (fls. 142/143).
Inconformado,
apela
o
banco
requerido
sustentando ser incontroverso que a autora recebeu o crédito do
empréstimo em sua conta corrente, devendo restituir o quanto recebido,
devolvendo as partes ao estado anterior à contratação.
Alega não ter falhado na prestação do serviço,
sem relação de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, os
quais decorreram de fraude perpetrada por terceiro.
Requer, ao final, o provimento do apelo (fls.
146/150).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
157/160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-92.2019.8.26.0291 -Voto no
4
É o relatório.
Terezinha
Helena
Balbino
ajuizou
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com
condenação em dinheiro e repetição de indébito com pedido liminar em
face de Banco Pan S/A.
Alegou, em síntese, que notou que existia
desconto em seu benefício previdenciário que se refere a um empréstimo
consignado.
Informou
que
nunca
contratou
referido
empréstimo.
Requereu, em sede de tutela de urgência, a
suspensão dos descontos realizados de seu benefício previdenciário a
título de empréstimo firmado com o réu.
Ao final, requereu a citação do banco requerido, a
procedência com declaração da inexistência do contrato de empréstimo
contratado em seu nome e a devolução em dobro do montante
descontado indevidamente.
Atribuiu à causa o valor de R$ 578,00, fls. 1/11.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 12/17.
Concedidos os benefícios da justiça gratuita à
autora, indeferida a tutela de urgência e determinada a citação do réu às
fls. 18/20.
Regularmente
citado,
o
banco
requerido
apresentou contestação às fls. 25/42, alegando que as partes firmaram o
contrato de empréstimo, portanto, não está comprovada nenhuma
conduta ilícita praticada pelo réu. Asseverou que para a contratação, a
autora recebeu o crédito de R$ 564,60, referente ao contrato, em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-92.2019.8.26.0291 -Voto no
5
de sua titularidade. Defendeu a necessidade de compensação dos
valores. Propugnou pela improcedência. Juntou documentos (fls. 43/81).
Houve réplica (fls. 85/92).
A decisão de fl. 98 determinou a realização de
perícia grafotécnica, nomeando expert para tanto.
O laudo pericial foi acostado às fls. 113/119.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de
fls. 126/128 que acolheu em parte a pretensão aduzida na inicial, nos
termos retro mencionados, o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a
r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto,
merecendo integral confirmação.
A relação contratual estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o fornecedor
dos serviços e produtos bancários, segundo a definição do caput dos
artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade
de
produção,
montagem,
criação,
construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-92.2019.8.26.0291 -Voto no
6
Superior Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras
A narrativa autoral acerca da falsidade na
assinatura do contrato de empréstimo a ser pago em 72 parcelas de R$
17,00 (fls. 64/71) restou devidamente comprovada nos autos, ante o
resultado da perícia grafotécnica (laudo juntado às fls. 113/119) em que
se concluiu expressamente que: "Após minuciosos exames e reiterados
confrontos, foram encontradas divergências gráficas formais suficientes
para 'não' atribuir ao punho escritor da requerente Terezinha Helena
Balbino, a assinatura da peça de exame, as quais abrangem os
elementos de ordem geral e os elementos de natureza morfogenética" (fl.
116).
Com isso, declarou-se a nulidade do contrato
assinado por terceiros, condenando-se o réu à restituição, de forma
simples, das quantias recebidas a esse título.
Não se desconhece que o desfazimento de um
negócio jurídico por sua nulidade demanda que as partes retornem ao
estado em que anteriormente se encontravam, com a devolução de
valores eventualmente recebidos ou o pagamento de indenização
correspondente, como preceitua o artigo 182 do Código Civil:
Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as
partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não
sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o
equivalente.
Sucede que, no caso específico dos autos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-92.2019.8.26.0291 -Voto no
7
documento trazido à fl. 71, por si só, não se presta para o fim de
demonstrar que o banco demandado efetuou o depósito do valor de R$
564,60, em conta corrente em nome da autora a embasar a compensação
pleiteada, uma vez que se trata de documento produzido de forma
unilateral. Veja-se que a reprodução de dados bancários constante à fl.
71, não substitui a prova da efetiva transferência bancária, o que não
veio aos autos. Ora, não há como se comprovar o pagamento à
demandante com documento sem nenhuma chancela bancária. Ademais,
a autora insiste desde o início que nada firmou (fls. 85/92).
Consoante bem destacou o ilustre magistrado
singular, "a sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as
partes e considerou que a parte autora possivelmente foi vítima de fraude,
não tendo sido comprovado que recebeu qualquer valor do polo passivo"
(fl. 142), sendo que tal aspecto poderá ser resolvido entre o Banco Pan e a
suplicante em ação própria, se for o caso.
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece
ser prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos
por integrantes deste Acórdão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006074-92.2019.8.26.0291 -Voto no
8
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp
n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em
favor do patrono da autora de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator